Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718670-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA BRASIL INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CASA BRASIL INFORMATICA LTDA, processo n. 0735496-16.2019.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 123899166 dos autos de origem): “1. As pesquisa anteriores aos sistemas SisbaJud e RenaJud foram infrutíferas, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de novas pesquisa SisbaJud e RenaJud. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SisbaJud e RenaJud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud e RenaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. As informações da Receita Federal são acessíveis mediante sistema InfoJud, que constitui medida excepcional e só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. A pesquisa ao sistema InfoJud anterior restou infrutífera, não sendo recomendável sua renovação. Por essa razão, o pedido de pesquisa de via sistema InfoJud deverá ser, por ora, indeferido. Desta forma, pelos fatos acima expostos, indefiro os pedidos formulados pela credora de pesquisas via sistemas Infojud, Renajud e SisbaJud. Retornem os autos à suspensão de ID 84015838.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento. Afirma que as pesquisas solicitadas atendem ao princípio do interesse do credor, revelando-se útil na busca de patrimônio do devedor. Pugna ao final pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 36153113. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator